Tribunal: TJDFT
Processo: 0701687-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701687-67.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DEJAIR CARLOS CARVALHO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o pedido liminar. Alega que a decisão foi omissão quanto à tese de inexistência de decadência administrativa, nos termos da decisão em repercussão geral do STF (Tema 445). De fato, considerando a tese do STF no Tema 445, o prazo decadencial para que a Administração revise os atos de aposentadoria é de 5 anos (art. 54 da Lei 9784/99), contados da homologação do ato de aposentadoria pelo Tribunal de Contas respectivo, que, por sua vez, tem o prazo máximo de 5 anos para julgar a legalidade do ato de aposentadoria. Ainda assim, considero que os motivos que ensejaram a revisão do ato de aposentadoria, discutidos no processo principal, demandam uma análise probatória maior e, restando demonstrado o perigo de dano ao jurisdicionado, pois, conforme ressaltado pelo juízo de origem, não reside mais em Brasília, necessária se faz a manutenção da decisão agravada. Dessa forma, conheço dos embargos para esclarecer a omissão alegada, sem efeitos modificativos. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito